Tribunal: TJDFT
Processo: 0753588-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753588-94.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS EDUARDO CALDAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação interposta em face de acórdão proferido pela Turma. A reclamação é processo autuado autonomamente, de forma que é impróprio o seu processamento no curso da vertente. A petição está endereçada ao Presidente do Tribunal de Justiça, quem deverá apreciar o pedido. Deve, no entanto, o advogado, promover a autuação em separado. Assim, desentranhem-se a petição e documentos correspondentes. Certifique-se o eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 16 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito